Tribunal: TJMT
Processo: 1003023-22.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003023-22.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Despejo para Uso Próprio, Direito de Preferência]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 002.927.741-84 (ADVOGADO), ALLAN JUNIOR TAQUES GONCALVES - CPF: 039.437.541-62 (AGRAVANTE), RITA LEE DIAS FONTOURA - CPF: 017.880.251-48 (AGRAVADO), ANTONIO BATISTA DE BELEM NETO - CPF: 080.787.771-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAI no 1003023-22.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
: ALAN JUNIOR TAQUES GONÇALVES

AGRAVADO
: RITA LEE DIAS FONTOURA

TERCEIRO INTERESSADO
: ANTONIO BATISTA DE BELÉM NETO

E M E N T A

RECURSO DE

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – LIMINAR CONCEDIDA PARA AUTORIZAR A PERMANENCIA DA LOCATÁRIA NO IMÓVEL - LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – DIREITO DE PREFERÊNCIA –
CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO AVERBADO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS – NECESSIDADE – ARTIGO 33 DA LEI DE LOCAÇÃO – IMÓVEL VENDIDO PARA TERCEIRO – AUSÊNCIA DE CONSIGNAÇÃO/DEPÓSITO PELO LOCATÁRIO NO PRAZO PACTUADO – NOTIFICAÇÃO EFETIVADA - TUTELA DE URGÊNCIA COMPROMETIDA – REVOGAÇÃO - RECURSO PROVIDO.

A legislação em vigor determina expressamente que o locatário preterido no seu direito de preferência somente poderá haver para si o imóvel, mediante depósito do preço, se o contrato de locação estiver averbado pelo menos trinta dias antes da alienação junto à matrícula do imóvel (art. 33, Lei n. 8.245/91).

Ausente a averbação do contrato de locação no competente cartório de registro de imóveis, bem como o depósito no dia pactuado entre as partes, após a notificação efetivada, fica comprometido o direito de preferência, maculando a tutela de urgência concedida na origem, cuja revogação é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

RAI no 1003023-22.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
: ALAN JUNIOR TAQUES GONÇALVES

AGRAVADO
: RITA LEE DIAS FONTOURA

TERCEIRO INTERESSADO
: ANTONIO BATISTA DE BELÉM NETO

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ALLAN JUNIOR TAQUES GONÇALVES
em face da decisão interlocutória proferida nos autos da
Ação de Tutela Antecipada em Caráter Antecedente no 1002240-04.2021.8.11.0041
, ajuizada por
RITA LEE DIAS FONTOURA
contra
ANTONIO BATISTA DE BELÉM NETO
, que deferiu parcialmente o pedido liminar, mediante caução, para determinar a manutenção da parte autora (locatária) na posse do imóvel objeto da demanda, enquanto perdurar o litígio.

Em suma, aduz o agravante que adquiriu o imóvel localizado na Rua Gonçalo Antunes de Barros, no 2230, Carumbé, Cuiabá/MT, CEP 78050-300 pelo valor de R$ 172.000,00 (cento e setenta e dois mil reais), conforme se infere contrato em anexo, e após a compra, na tentativa de saber sobre uma fossa estourada no imóvel, tomou conhecimento que a agravada, locatária (com contrato de locação vencido) não tinha intenção de desocupar o imóvel, mesmo ciente da notificação com prazo de desocupação.

Esclarece o agravante ser uma pessoa pobre não tendo casa própria, razão pela qual emprestou o dinheiro de parentes e amigos para a referida compra, portanto, precisa do imóvel para sua moradia, todavia, a agravada se nega sair do imóvel mesmo não estando pagando o aluguel, prejudicando sua vida psíquica e financeira.

Informa ainda que a agravada moveu a presente demanda em face do locador, buscando tutela antecipada em caráter antecedente a fim de manter-se na posse do imóvel objeto do contrato de locação enquanto perdurar o litígio, bem como para resguardar seu direito de preferência de compra, ofertando em caução o depósito mensal de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) equivalente ao valor do aluguel constante em seu contrato de locação enquanto perdurar o processo.

Declara também que ingressou e foi aceito na lide na condição
de terceiro interessado
no litígio, com objetivo de esclarecer os fatos e comprovar que é no novo proprietário do imóvel, juntando aos autos principais prova contrato de compra e venda.

No mais, assevera que na origem, o pedido
liminar foi deferido
, mediante caução, para determinar a manutenção da parte agravada (locatária) na posse do imóvel objeto da demanda, enquanto perdurar o litígio.

Por fim, pugna pela liminar recursal para determinar a desocupação do imóvel em 30 dias e, no mérito, pelo provimento do recurso, confirmando a liminar recursal pleiteada.

A liminar recursal foi indeferida no
ID no 79441477
.

As informações foram prestadas pelo Juízo da causa no
ID no 81888113
.

As contrarrazões vieram no
ID no 82131456
, oportunidade em que a agravada rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RAI no 1003023-22.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
: ALAN JUNIOR TAQUES GONÇALVES

AGRAVADO
: RITA LEE DIAS FONTOURA

TERCEIRO INTERESSADO
: ANTONIO BATISTA DE BELÉM NETO

V O T O

Eminentes pares:

De início, analisando os autos principais na origem, verifica-se que
RITA LEE DIAS FONTOURA
, ora agravada, ajuizou a presente
Ação de Tutela Antecipada em Caráter Antecedente no 1002240-04.2021.8.11.0041

contra
ANTÔNIO BATISTA DE BELÉM NETO
, locador e vendedor do imóvel locado.

Alegou a autora/agravada que, juntamente com seu esposo, celebrou com o requerido, em
09/06/2020
, um contrato de locação de imóvel residencial com opção de compra, com
duração de 05 (cinco) meses
, mediante o pagamento à vista de R$6.000,00 (seis mil reais), pelos cinco meses de aluguel, realizando diversos reparos no imóvel que se encontrava completamente abandonado.

Afirmou que, após o término do prazo estabelecido no contrato, a autora/agravada informou ao requerido/locador
ANTÔNIO BATISTA DE BELÉM NETO
,

que ainda não possuía o valor total para pagamento do preço do imóvel, pedindo assim um prazo a mais – visto que estava na eminência de receber uma carta de crédito que lhe foi contemplada –, o que foi aceito pelo requerido/locador, o qual, mediante contranotificação encaminhada à autora/agravada, estendeu o prazo de prioridade na aquisição do imóvel para até
01/02/2021
.

Todavia, antes do término do mencionado prazo, o requerido/locador
ANTÔNIO BATISTA DE BELÉM NETO
, procedeu à venda do imóvel para um terceiro (
ALLAN JUNIOR TAQUES GONÇALVES
), que no entender da autora/agravada, violou o seu direito de preferência estabelecido contratualmente.

Diante de tal desiderato, a autora/agravada pleiteou a tutela de urgência, a qual foi parcialmente deferida, dando azo ao recurso em tela pelo terceiro interessado.

Eis a transcrição de um fragmento da decisão agravada de lavra da Juíza de Direito - Dra. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO -:

"(...) II – Cuida-se de Pedido de Tutela Antecipada Requerida em Caráter Antecedente formulado por RITA LEE DIAS FONTOURA em face de ANTÔNIO BATISTA DO BELEM NETO, visando à ordem liminar para determinar a manutenção da parte autora na posse do imóvel objeto da demanda, enquanto perdurar o litígio.

Alega a autora que, juntamente com seu esposo, celebrou com o requerido, em 09/06/2020, um contrato de locação de imóvel residencial com opção de compra, com duração de 05 (cinco) meses, mediante o pagamento à vista de R$6.000,00 (seis mil reais), pelos cinco meses de aluguel; e que realizou diversos reparos no imóvel que se encontrava completamente abandonado.

Afirma que, após o término do prazo estabelecido no contrato, a autora informou o requerido que ainda não possuía o valor total para pagamento do preço do imóvel, pedindo assim um prazo a mais – visto que estava na eminência de receber uma carta de crédito que lhe foi contemplada –, o que foi aceito pelo requerido, que, mediante contranotificação encaminhada à autora, estendeu o prazo de prioridade na aquisição do imóvel para até 01/02/2021. Todavia, antes do término do mencionado prazo, o requerido procedeu à venda do imóvel para um terceiro, violando o direito de preferência da autora.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Nos termos do art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso, identifico a probabilidade do direito deduzido na inicial, notadamente por meio da notificação extrajudicial anexada no Id. 47672858, de cujo teor extrai-se, prima facie, que o requerido estendeu o prazo de preferência para a locatária, ora autora, adquirir o imóvel objeto da locação, para o dia “01/02/2020”, data esta que, à luz da interpretação dos contratos conforme a boa-fé, merece ser entendida como sendo 01/02/2021, mormente considerando que a referida notificação foi assinada em 23/10/2020.

Destarte, mediante uma análise sumária dos elementos trazidos com a petição inicial, denota-se que houve a venda do imóvel para terceiro, antes do fim do prazo para exercício do direito de preferência da locatária/autora, pelo que, a princípio, faz jus à proteção possessória.

O perigo de dano decorre do risco de a autora ser despejada do imóvel antes da solução final da presente demanda, trazendo-lhe prejuízos irreparáveis.

Por fim, no intuito de garantir o ressarcimento de eventuais danos que a parte requerida possa vir a sofrer, a parte autora oferece a título de caução o depósito mensal da locação no valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

Diante do exposto, com amparo nos artigos 300 e 303, ambos do Código de Processo Civil, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar, mediante a caução ofertada, para determinar a manutenção da parte autora na posse do imóvel objeto da demanda, enquanto perdurar o litígio.

Ante a concessão da tutela antecipada em caráter antecedente, a parte autora deverá aditar a petição inicial, com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final, em 15 (quinze) dias (art. 303, §1o, I, do CPC/15) (...).”

Conforme se denota, a douta Juíza singular entendeu presentes os requisitos legais, deferindo em parte a liminar mediante a caução ofertada, para determinar a manutenção da parte autora na posse do imóvel objeto da demanda, enquanto perdurar o litígio.

Pois bem.

Analisando a documentação juntada no presente recurso e nos autos principais, verifica-se que a autora/agravada
RITA LEE DIAS FONTOURA
e o réu do processo principal
ANTONIO BATISTA DE BELÉM NETO,
pactuaram o
CONTRATO DE LOCAÇÃO COM RESERVA DE COMPRA
de
ID no47672856 -

feito principal
-, cujas
CLÁSULAS 1a e 5a e seus PARÁGRAFOS

deixaram clara a opção de compra pela locatária, a data e o preço. Confira esta parte do contrato:

Vencida a data de compra sem que a locatária dispusesse do valor, a locação teve continuidade, contudo, o locador
ANTONIO BATISTA DE BELÉM NETO,
procedeu, em
23/10/2020
, a NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL da
locatária
(
ID no 47672858 - feito principal
), concedendo até o término do contrato, em
01/02/2020
, considerado na decisão recorrida
01/02/2021
, já que a referida notificação foi assinada em
23/10/2020
,
a prioridade

de compra do imóvel
. Confira:

Ocorre que, antes de vencida a data de prioridade de compra do imóvel pela locatária
RITA LEE DIAS FONTOURA
(
01/02/2021
), o proprietário e locador
ANTONIO BATISTA DE BELÉM NETO
vendeu o bem para o agravante
ALLAN JUNIOR TAQUES GONÇALVES,
em
12/01/2021
, pelo valor de R$172.000,00 (cento e setenta e dois mil reais), através do
CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
:

Desta forma, não há dúvida que o locador descumpriu o pactuado realizado com a autora/agravada.

Não é de se olvidar que o direito de preferência em caso de venda está previsto na
Lei de Locações, entre os artigos 27 a 34
, onde estabelece as regras especiais dos contratos de locação de imóveis urbanos.

Dentre os principais requisitos estabelecidos pela Lei de Locações, temos:

O locatário tem a preferência para compra do imóvel locado em iguais condições ofertadas a terceiros;

O direito de preferência compreende os casos de venda, promessa de venda, cessão ou promessa de cessão de direitos ou dação em pagamento;

O locador (proprietário) deverá oportunizar ao locatário o exercício do direito de preferência. Isto é, mediante notificação extrajudicial, judicial ou outro meio de ciência inequívoca;

Recebida a notificação, o locatário terá trinta dias, portanto, para decidir se aceitará ou não a proposta de venda;

Se existir previsão contratual de sublocação, e o imóvel estiver sublocado em sua totalidade, caberá a preferência ao sublocatário e, em seguida, ao locatário;

A aceitação da proposta pelo locatário ou sublocatário, os quais venham a desistir do negócio posteriormente, caberá indenização ao proprietário pelos prejuízos que este tiver;

O direito de preferência não se aplica aos casos de perdimento do imóvel ou venda por decisão judicial, doação, permuta, integralização de capital, incorporação, fusão ou cisão de empresas;

Contudo, se o direito de preferência não for conferido ao locatário, este poderá requerer indenização por perdas e danos. Ou, ainda, a propriedade do imóvel, mediante depósito do valor do bem no prazo de seis meses a contar do registro do ato no Cartório de Imóveis, desde que o contrato de locação esteja averbado pelo menos trinta dias antes da alienação junto à matrícula do imóvel (
artigo 33 da Lei no 8.245/91 - Lei da Locação
).

Conforme se denota, o direito de preferência poderá ser realizado mediante depósito do valor contrato no prazo de seis (06) meses a contar do
registro no ato no Cartório de Imóvel
desde que o
contrato de locação esteja averbado pelo menos trinta dias antes da alienação junto à matrícula do imóvel,
conforme prevê o
artigo 33 da Lei no 8.245/91 - Lei da Locação:

"Art. 33. O locatário preterido no seu direito de preferência poderá reclamar do alienante as perdas e danos ou, depositando o preço e demais despesas do ato de transferência, haver para si o imóvel locado, se o requerer no prazo de seis meses, a contar do registro do ato no cartório de imóveis, desde que o contrato de locação esteja averbado pelo menos trinta dias antes da alienação junto à matrícula do imóvel.

Parágrafo único. A averbação far - se - á à vista de qualquer das vias do contrato de locação desde que subscrito também por duas testemunhas."

A obrigação legal de averbar o contrato de locação visa possibilitar a geração de efeito
erga omnes
no tocante à intenção do locatário de fazer valer seu direito de preferência e tutelar os interesses de terceiros de boa-fé, evitando a aquisição do bem imóvel até vencimento do prazo de tal direito de preferência.

Aliás, consoante entendimento sedimentado no STJ, o
registro do contrato de locação junto à matrícula do imóvel locado é pressuposto indispensável ao exercício da preferência do locatário na aquisição do imóvel locado
. Confira:

"PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL. LOCAÇÃO. DIREITO DE PREFERÊNCIA. EFEITOS OBRIGACIONAL E REAL. PLEITO INDENIZATÓRIO E DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DO IMÓVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO AVERBADO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS POR FALHA DO LOCADOR. IRRELEVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE REAVER O BEM. MANUTENÇÃO DO ARESTO RECORRIDO. 1. Afasta-se a alegada negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido, integrado por julgado proferido em embargos de declaração, dirime, de forma expressa, congruente e motivada, as questões suscitadas nas razões recursais.

2. O art. 27 da Lei n. 8.245/91 prevê os requisitos para que o direito de preferência seja exercido pelo inquilino que tenha interesse em adquirir o imóvel locado em igualdade de condições com terceiros, sendo certo que, em caso de inobservância de tal regramento pelo locador, poderá o locatário fazer jus a indenização caso comprove que tinha condições de comprar o bem nas mesmas condições que o adquirente
. 3. Além dos efeitos de natureza obrigacional correspondentes ao direito a perdas e danos, o desrespeito à preempção do locatário pode ter eficácia real consubstanciada no direito de adjudicação compulsória do bem, uma vez observados os ditames do art. 33 da Lei do Inquilinato.
4. O direito real à adjudicação do bem somente será exercitável se o locatário a) efetuar o depósito do preço do bem e das demais despesas de transferência de propriedade do imóvel; b) formular referido pleito no prazo de 6 (seis) meses do registro do contrato de compra e venda do imóvel locado adquirido por terceiros; b) promover a averbação do contrato de locação assinado por duas testemunhas na matrícula do bem no cartório de registro de imóveis, pelo menos 30 (trinta) dias antes de referida alienação. 5. Impõe-se a obrigação legal de averbar o contrato de locação para possibilitar a geração de efeito erga omnes no tocante à intenção do locatário de fazer valer seu direito de preferência e tutelar o interesse de terceiros na aquisição do bem imóvel
. 6. Ainda que obstada a averbação do contrato de locação por falha imputável ao locador, não estaria assegurado o direito à adjudicação compulsória do bem se o terceiro adquirente de boa-fé não foi cientificado da existência de referida avença quando da lavratura da escritura de compra e venda do imóvel no cartório de registro de imóveis. 7. Recurso especial conhecido e desprovido."
(STJ REsp 1554437/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 07/06/2016).
Grifei
.

"
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. 1
. A legislação em vigor determina expressamente que o locatário preterido no seu direito de preferência somente poderá haver para si o imóvel, mediante depósito do preço, se o contrato de locação estiver averbado pelo menos trinta dias antes da alienação junto à matrícula do imóvel (art. 33, Lei n. 8.245/91). O autor não atendeu aos pressupostos exigidos por lei para ter assegurado o direito de preferência, não demonstrou condições de adquirir o bem e não logrou êxito em comprovar o prejuízo alegado
. Súmula 83 do STJ. 2. Para fazer jus à indenização por perdas e danos é necessário que o locatário comprove que detinha condições de adquirir o imóvel, nas mesmas condições com que o adquirente o fez, o que não restou demonstrado nos autos. Precedentes. 3. Os honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa, no caso dos autos, respeitam os critérios estabelecidos no § 3o do artigo 20 do Código de Processo Civil. Súmula 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido".
(STJ - AgRg no REsp 1299010/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 14/10/2015).
Grifei
.

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DIREITO DE PREFERÊNCIA. AVERBAÇÃO DO CONTRATO NO REGISTRO IMOBILIÁRIO
. PRESCINDIBILIDADE.1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a inobservância do direito de preferência do locatário na aquisição do imóvel enseja o pedido de perdas e danos, que não se condiciona ao prévio registro do contrato de locação na matrícula imobiliária.
Precedentes. 2. Agravo regimental não provido."
(STJ AgRg no REsp 1356049/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe 28/02/2014).
Grifei
.

"PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM MEDIDA CAUTELAR. EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. PENDÊNCIA DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE POR TRIBUNAL ESTADUAL. INVIABILIDADE. SÚMULAS NoS 634 E 635/STF. LOCAÇÃO.
DIREITO DE PREFERÊNCIA. ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL PELO LOCATÁRIO PRETERIDO EM SEU DIREITO. PRÉVIA AVERBAÇÃO DO CONTRATO
. NECESSIDADE. 1. A pendência do juízo de admissibilidade do recurso especial pelo Tribunal Estadual inviabiliza a análise da aparência do bom direito. 2. Compete ao Tribunal local a apreciação de pedido de efeito suspensivo a recurso especial pendente de admissibilidade. Incidência dos verbetes sumulares nos 634 e 635/STF. 3.
A não-averbação do contrato de locação no competente cartório de registro de imóveis impede o exercício do direito de preferência pelo locatário, consistente na anulação da compra e venda do imóvel locado, bem como sua adjudicação, nos termos do art. 33 da Lei

8.245/91, restando a ele a indenização por perdas e danos
. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento."
(STJ AgRg na MC 18.158/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 17/08/2011)

Conforme se verifica, a não-averbação do contrato de locação no competente cartório de registro de imóveis impede o exercício do direito de preferência pelo locatário, consistente na anulação da compra e venda do imóvel locado, nos termos do art. 33 da Lei 8.245/91.

No caso em tela, inexiste a aludida averbação, conforme determina o
artigo 33 da Lei da Locação.

Portanto, se a locatária não se dignou em averbar o contrato de locação para garantir o seu direito de preferência, não há como prolongar por mais tempo sua permanência no imóvel, até porque, o prazo que lhe fora concedido na Notificação Extrajudicial até
01/02/2021
já se esvaiu e a autora sequer depositou/consignou em juízo o valor do imóvel a fim de cumprir o acordado com o locador e obter o direito de permanecer no imóvel.

Aliás, na citada Notificação Extrajudicial foi-lhe concedido o prazo de mais 30 dias para desocupação do imóvel após o vencimento da data para compra – prazo que também se esvaiu.

Desta forma, a tutela antecipada concedida em favor da parte autora não se sustenta.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a decisão recorrida e indeferir a tutela antecipada.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021